Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702342-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ELCINAR LEITE RODRIGUES, QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14073171), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face da decisão interlocutória proferida (ID 14073177) pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de revisão de cláusula contratual (no 0719617-48.2019.8.07.0007), ajuizada por ELCINAR LEITE RODRIGUES, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que até o julgamento final do processo, a operadora de plano de saúde ora Agravante, continue a cobrar o valor exigido até novembro de 2019, no total de R$ 1.341,32 (mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), sem a incidência do reajuste relativo à faixa etária de 59 anos, que culminou com o aumento da mensalidade para R$ 3.106,46 (três mil, cento e seis reais e quarenta e seis centavos), nos seguintes termos: Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que a parte autora formula pedido de revisão de cláusulas de seu contrato de prestação de saúde, ao argumento de que têm ensejado aumento abusivo da prestação mensal, de modo a inviabilizar a continuidade de seu pagamento. Pede a declaração de nulidade de reajustes realizados desde julho de 2015 e, em sede de tutela de urgência, para que a ré deixe de aplicar ao contrato o reajuste da mudança de faixa etária de "54 a 58 anos" para "a partir de 59 anos" no percentual de 131,60%, mantendo o valor pago anteriormente, no valor de R$ 1.341,32, até o julgamento final da demanda. Analisando os autos, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC, observo que determinadas questões ainda devem ser aprofundadas, a fim de se apurar a data da contratação do seguro, se se trata de plano individual ou coletivo, entre outros, notadamente para fins de se definir a incidência das normas previstas na Lei 9.656/98 e da Resolução Normativa 63/03 da ANS.De fato, o STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.568.244/RJ (Tema 952) não entendeu que o reajuste de plano de saúde decorrente de mudança de faixa etária não é abusivo, por si só. Porém, o próprio STJ entendeu que os excessos podem ser reconhecidos pelo judiciário e que, em regra, os reajustes devem seguir os parâmetros estabelecidos na Resolução Normativa n.o 63/2003 da ANS. Nesse sentido: (...) (Acórdão 1215251, 07171788520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o autor comprovou que ao completar 59 anos, a mensalidade de seu plano de saúde subiu de R$ 1.341,32 para R$ 3.106,46, que representa mais do que o dobro do valor que ele vinha recolhendo, sem se cotejar ainda os percentuais de aumento acumulados desde 2015. Esse percentual é nitidamente alto e pode inviabilizar a continuidade do pagamento da mensalidade, o que caracteriza a situação de perigo. De outro lado, ainda que se precise apurar e comprovar os percentuais de reajustes dos períodos anteriores, para se observar o respeito à Resolução Normativa 63/03 da ANS, o fato é que esse aumento de mais de 100% entre uma única faixa etária indica que é grande a probabilidade de que a aplicação progressiva dos reajustes tenha ocorrido de forma abusiva. Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que, até o julgamento final desse processo, a operadora de plano de saúde ré continue a cobrar o valor exigido até novembro de 2019, no total de R$ 1.341,32 (mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), sem a incidência do reajuste relativo à faixa etária de 59 anos, que culminou com o aumento da mensalidade para R$ 3.106,46 (três mil, cento e seis reais e quarenta e seis centavos). Determino que a presente decisão seja cumprida no prazo de 5 (cinco) dias corridos, valendo-se para as prestações vencidas a partir da intimação. O valor pago até novembro de 2019 deverá permanecer fixo, até o julgamento final, sob pena da incidência de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada prestação exigida em descompasso a essa decisão. (...) A decisão foi proferida em 16/12/2019, o agravo interposto em 06/12/2020, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 14073180 e substabelecimento ID 14073180, com validade até 05/07/2020) e acompanhado de preparo ID 14073173. Nas razões recursais, a parte Agravante argumenta o que segue: 1) o agravado não demonstrou, em momento algum, o perigo de dano, motivo pelo qual a tutela antecipada não deveria ter sido concedida e, por este motivo, deve ser revogada; 2) a parte Agravada não juntou aos autos documento que comprovasse a legítima necessidade financeira em arcar o valor do prêmio, sequer citou qualquer motivo que evidenciasse o real perigo do dano em razão do reajuste; 3) a parte autora sempre arcou com os reajustes aplicados, não havendo o que se falar em periculum in mora, tendo em vista que o reajuste é aplicado há anos; 4) não está presente o requisito da fumaça do bom direito, uma vez que é legal a aplicação do reajuste; 5) o tema 952 fixou a tese jurídica que atesta a licitude – imprescindível ao mutualismo e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato – do reajuste do prêmio em função da variação da idade do consumidor, inclusive aos 59 anos, desde que: i) haja previsao contratual; ii) sejam observadas as normas expedidas pelos orgaos governamentais reguladores; e iii) nao sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatorios; 6) há expressa previsão contratual do reajuste do prêmio em função da mudança da faixa etária; 7) o contrato mantido entre as partes foi firmado posteriormente ao 01o.01.2004. Portanto, aplica-se ao caso a RN ANS n.o 63/03; 8) a RN ANS n.o 63/2003 fixou DEZ faixas etárias escalonadas entre 0 (zero) e 59 (cinquenta e nove) anos. Para os 59 anos, o reajuste foi de 131,59%; 9) para os fins do art. 3o RN ANS 63/03, a expressão “variação acumulada" não pode ser interpretada de modo a se realizar o cálculo somando os percentuais11 , uma vez que a variação é expressa pela divisão da última base pela primeira, excluindo-se o valor inicial; 10) o valor estabelecido na última faixa etária (131,59%) NÃO É SUPERIOR a 06 (seis) vezes o valor da primeira faixa etária, consoante exige o inciso I do artigo 3o da RN ANS n.o 63/03; 11) nao há aleatoriedade ou abusividade dos índices de reajustes aplicados em função da variação da faixa etária da agravada; 12) uma operadora, através de complexos cálculos atuariais, estrutura um plano de seguro saúde e com base nos preceitos constantes da Resolução da Diretoria Colegiada n.o 28/200012 – que institui a Nota Técnica de Registro de Produto (NTRP) – o submente à previa validação da ANS, conquistando-a para a comercialização no mercado de consumo, não há de se cogitar em aleatoriedade dos índices de reajustes previstos no contrato; 13) referidos índices seguem à risca os ditames da RN ANS n.o 63/03, também não há de se cogitar acerca de sua abusividade; 14) a multa fixada pelo Juízo é desproporcional e não veio acompanhada da periodicidade, ser por dia ou por mês; 15) a multa tem caráter coercitivo e não indenizatório; 16) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Em razão da ausência dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, pede a reforma da decisão agravada para que indeferindo-se a tutela pleiteada ou subsidiariamente, seja reduzida a multa fixada pelo D. Juízo a quo para um valor proporcional ao suposto descumprimento perpetrado, bem como proporcional ao valor da obrigação principal. Nos termos da decisão ID 14147785, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e determinei a suspensão do processo até a apreciação definitiva do tema 1.016 pelo STJ. Sem contrarrazões pela Agravada ELCINAR LEITE RODRIGUES (ID 14082829). O recurso foi suspenso, conforme ID 14936738. Consoante ID 39481573, o tema 1.016, representando pelo REsp 1.716113/DF, transitou em julgado em 06/05/2022. Em face do despacho ID 39523138, no qual intimei as partes para ciência e manifestação acerca do julgamento do Tema 1.016, do STJ, a Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE apresentou manifestação ID 39840461 subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 14073180 e substabelecimento ID 14073180, com validade até 05/07/2020) e decorreu o prazo para a Agravada Elcinar Leite Rodrigues apresentar manifestação (ID 40050143). A demanda foi proposta em face da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e da QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A (ID 14073172). Conforme ID 40696096, determinei a retificação da autuação, a fim de incluir a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A na qualidade de parte Agravada, bem como sua intimação quanto ao conteúdo da decisão ID 14147785 e do despacho ID 39523138. Nessa oportunidade, também determinei a intimação da Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE para regularizar a representação processual. Em resposta, a Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE apresentou procuração ID 40962138, p. 5-6, lavrada em 22/07/2014, pelo 7° Ofício de Notas/RJ, livro 1130, folha 186/186v, na qual consta como Outorgado o advogado Diogo Vargas Carvalho. Esse advogado substabeleceu os poderes com reservas ao advogado José Carlos Van Clef, conforme ID 40962138, em 23/07/2014. Sem contrarrazões pela QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A (ID 41689753) É o relatório. DECIDO. Segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para interpor recurso, é necessária a regularidade da representação da parte e, nos termos do Art. 76, § 2o, I, do CPC, uma vez intimado para sanar irregularidade e descumprida a determinação, o Relator não conhecerá do recurso se a providência couber ao Recorrente. No caso dos autos, verificada a subscrição do recurso por advogado constituído nos autos, entretanto com instrumento vencido (ID 14073180 e substabelecimento ID 14073180, com validade até 05/07/2020), intimei o Recorrente para regularizar a representação processual (ID 40696096). Em resposta, a Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE apresentou procuração ID 40962138, p. 5-6, lavrada em 22/07/2014, pelo 7° Ofício de Notas/RJ, livro 1130, folha 186/186v, na qual consta como Outorgado o advogado Diogo Vargas Carvalho. Esse advogado substabeleceu os poderes com reservas ao advogado José Carlos Van Clef, conforme ID 40962138, em 23/07/2014. Entretanto, a procuração de fl. 197-198, lavrada em 06/07/2019, pelo 7° Ofício de Notas/RJ, livro 1210-P, folha 98, é posterior, restando configura a hipótese de revogação tácita de instrumento de procuração anterior, e o advogado Diogo Vargas Carvalho (substabelecente), não consta como Outorgado, razão pela qual, , implica não na validade da procuração ID 40962138, p. 5-6 e substabelecimento do advogado José Carlos Van Cleef de Almeida Santos (ID 40962138, p. 7). Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: (...) 2. A outorga de instrumento de procuração em favor de novos advogados, sem ressalva quanto ao mandato anterior, revoga, de forma tácita, o mais antigo. Jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...) (Acórdão 1623225, 07111847120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. A juntada de nova procuração aos autos, sem qualquer ressalva quanto à manutenção dos poderes ao advogado anteriormente constituído, implica revogação tácita do mandato anteriormente conferido. Precedentes STJ. 2. Assim, considerando a revogação do mandato conferido a advogada que assinara o acordo, forçosa a conclusão de que o acordo não é legítimo. (...) (Acórdão 1070698, 07129036420178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Uma vez intimada e mantida a irregularidade quanto à representação processual pela parte Agravante, incide sobre o caso concreto a determinação contida no Art. 76, § 2o, I, do CPC, e o consequente não conhecimento do recurso. Ante o exposto, por não cumprir a ordem para suprir o defeito de representação, evidencia-se ausência de regularidade formal, CPC 76, § 2o, I, a provocar a inadmissibilidade recursal. Por conseguinte, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 76, § 2o, I; 932, inc. III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023 21:21:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador